Tribunal: TCU
Processo: 023.430/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10366/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão civil em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.430/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Cristina Costa de Oliveira Pompeu (XXX.964.062-XX); Angela Maria da Silva Sousa (XXX.154.762-XX); Cristina Denice de Oliveira Pompeu (XXX.170.152-XX); Kristhall de Oliveira Pompeu (XXX.393.872-XX); Maria de Fatima Costa Lima (XXX.657.762-XX); Paulo Vitor de Oliveira Pompeu (XXX.141.932-XX); Walber de Oliveira Pompeu (XXX.141.762-XX); Walter de Oliveira Pompeu (XXX.141.822-XX); Welber de Oliveira Pompeu (XXX.141.672-XX); William de Oliveira Pompeu (XXX.141.522-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.